Tribunal: TCU
Processo: 001.696/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 689/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.696/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio do Nascimento Moreno (XXX.341.087-XX); Eluzir Pedrazzi Chacon (XXX.668.277-XX); Marcia Valle Real (XXX.566.437-XX); Maria Teresa Costa Soares (XXX.469.697-XX); Marli Baraldi de Oliveira (XXX.531.757-XX); Ricardo Aurore Romao (XXX.179.927-XX); Sergio Setubal (XXX.585.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.